Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa Número do processo: 0741915-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. PAULO ALVES DA COSTA (OAB/RS 74.346), em causa própria, tendo como autoridade apontada como coatora o JUIZ DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF, que ainda não apreciou o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor. Destaca que, em 5 de setembro de 2025, as medidas protetivas de urgência solicitadas por sua companheira ELITÂNIA PONTE RODRIGUES foram deferidas em parte, resultando no afastamento do ora paciente do próprio lar, com proibição de aproximação da vítima ao limite mínimo de 300 (trezentos) metros, proibição de contato por qualquer meio com a vítima. Esclarece que as medidas protetivas também foram estendidas aos filhos menores em comum do casal, J.P.P da C., de 4 anos, e Y.P. da C., de 6 anos. Salienta que no dia 8 de setembro a suposta vítima compareceu ao Ministério Público, em Planaltina-DF, e solicitou a revogação das medidas protetivas de urgência outrora deferidas. O paciente afirma que teve acesso aos autos em 14/09/2025, uma vez que estava em viagem a trabalho no estado do Tocantins. Destaca que os filhos estão sofrendo muito, pela ausência de contato com o pai, e com notícias, fornecidas pela avó materna, de que estariam adoecendo em função disso. Assevera que haveria violação de direitos indisponíveis dos menores, caso mantida essa situação fática. Sustenta que no andar superior do lar do casal também funciona o seu escritório de advocacia, e que, em razão daquela decisão judicial que pretende superar, estaria impossibilitado de ter acesso ao seu efetivo trabalho, pois lá estão guardados vários documentos de clientes. Tece considerações sobre a inviolabilidade do escritório de advocacia. Ao final, pede a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, em favor do paciente PAULO ALVES DA COSTA, para revogar as medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor. Brevemente relatados, decido. Passa-se ao exame do pedido liminar. Da leitura atenta dos autos de origem (MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA, no 0712667-19.2025.8.07.0005), é possível vislumbrar o seguinte cenário: Os fatos narrados pela vítima ELITÂNIA PONTE RODRIGUES, na delegacia de polícia, são extremamente graves (ID 248939847, p. 1/2): Está em um relacionamento, reconhecido como união estável, com PAULO ALVES DA COSTA há 08 (oito) anos. Que possuem dois filhos em comum (JOÃO PAULO PONTE DA COSTA, 4 anos e YARA PONTO DA COSTA, 6 anos). Que possui dois filhos de outro relacionamento (NICOLLY IASMIM PONTE XAVIER, 11 anos E JOÃO VICTOR VASCONCELOS PONTE, 15 anos). Que nunca registrou ocorrência em desfavor de PAULO anteriormente. Contudo, alega que PAULO sempre foi violento e lhe agrediu moralmente com xingamentos. Que na noite de 19h40 estavam indo para o lago norte e, dentro do veículo, iniciaram uma discussão. Que chegaram em casa e continuaram a discussão acerca de onde estaria a chave de seu veículo (JEEP COMPASS, cor cinza). Que PAULO lhe agrediu moralmente com diversos xingamentos (PIRANHA, VAGABUNDA). Que pediu para que PAULO parasse e seguiu para seu quarto e se deitou. Após alguns minutos, enviou uma mensagem para PAULO pedindo para parasse com as agressões e, neste momento, PAULO entrou em seu quarto e iniciou um estrangulamento, momento em que arranhou a face de PAULO na expectativa de se defender. Ainda, declara que PAULO lhe agredia com joelhadas no abdómen, momento em que sua filha NICOLLY entrou e pediu para que as agressões cessassem. Seu filho JOÃO PAULO correu para porta assustado. Neste momento, PAULO saiu e ligou para a polícia militar alegando que estaria sendo agredido, bem como que ELITANIA estaria tentando lhe matar. Por volta das 00h00 uma equipe da polícia militar foi ao local prestou atendimento, contudo ELITANIA não quis se deslocar à delegacia pois suas crianças estavam sonolentas, momento que foi orientado à ELITANIA a comparecer a uma delegacia para registro, bem como orientou que PAULO saísse da residência e passou o número do whatsapp para ELITANIA, caso necessitasse novamente. Que PAULO saiu da residência, contudo trancou o portão eletrônico com cadeado a fim de impedir que ELITANIA saísse com o carro, pivô da discussão inicial, bem como levou a chave do veículo consigo. Nesta manhã, a guarnição atual da polícia militar compareceu em sua residência pois foram acionados por PAULO com o intuito de retirar o veículo da casa, momento que foram conduzidos a esta delegacia. Ademais, declara que tenta se separar de PAULO há 05 (cinco) meses, motivo pelo qual dormem em quartos separados. Contudo, PAULO não aceita a separação, condicionando esta à saída de ELITANIA da residência deixando os filhos com PAULO. Apesar das agressões, manifesta não ter interesse em abrigamento temporário ou ser acolhida na Casa Abrigo. Questionada, manifesta INTERESSE em REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de PAULO ALVES DA COSTA. Ainda, manifesta INTERESSE em REQUERER medidas protetivas de urgência. E nada mais disse nem lhe foi perguntado. Nada mais havendo, determinou a Autoridade Policial encerrar o presente termo, que, após lido e achado conforme, segue devidamente assinado por todos. (sem negritos no original). Os autos noticiam no ID 76768947, é bem verdade, que no dia 8 de setembro do corrente ano a vítima requereu a revogação das medidas protetivas concedidas na decisão de ID 248962799, autos de origem. Também se verifica que o suposto agressor, ora paciente, também foi a Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios solicitar a revogação das medidas impostas em seu desfavor em 25/09/2025, às 16h27, conforme se vê do ID 76768948. Contudo, ao observar detidamente o procedimento de origem, vê-se haver o Ministério Público requerido que os autos fossem enviados ao NERAV/TJDFT, para acolhimento da vítima e realização de estudo psicossocial (ID 251437483 do processo de referência), o que foi deferido pelo Juízo de origem no édito de ID 251454580 (autos de origem), datada de ontem (26/09/2025, às 19h46). A toda evidência, os fatos ora em apuração são graves, com notícias de estrangulamento e joelhadas no abdômen na presença dos filhos em comum. Não se pode, em juízo de cognição sumária, simplesmente determinar a superação de uma decisão judicial tão bem fundamentada, e que se mostra adequada até segunda ordem. De preferência, deve ser mantida até que se finalize o apontado estudo psicossocial, em especial pela suspeita de que haja uma dependência emocional da vítima em relação ao suposto agressor. Ademais, a alegação de que o escritório de advocacia seria inviolável não basta para a superação do decisório que se pretende combater: basta ter lido o que consta da parte final do decisum de ID 248962799, dos autos de origem, quando o juízo autorizou que o ofensor poderia “levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho)”, o que, por certo, englobou tudo aquilo que viesse a fazer parte do seu instrumental de trabalho, inclusive informações e documentos de clientes, como agora é alegado em sede de habeas corpus (sem negrito no original). Da mesma maneira, a afirmação genérica de que as crianças, filhos do casal, estão sofrendo pela ausência do pai está desacompanhada de outras provas. Destarte. consoante a gravidade dos fatos em apuração (que, por outro lado, preveem indícios de que menores visualizaram as agressões perpetradas pelo pai em direção à mãe), a prudência e o melhor interesse dos menores representam, por ora, a manutenção do status quo, até que o estudo psicossocial seja finalizado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Silvanio Barbosa dos Santos, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e horário da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa PLANTONISTA